Tribunal: STF
Processo: ARE 1261768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 76):
    “Adicional de insalubridade – Policial Militar – Lei Complementar nº 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 835/97 – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade desde a data do início do curso de formação e não apenas a partir da data da homologação do laudo técnico – Descabimento – Adicional devido apenas a partir da homologação do laudo pericial – Princípio da legalidade – Entendimento consolidado em uniformização de jurisprudência do STJ, com diversos precedentes. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para conceder o benefício da gratuidade de justiça (eDOC 7, p. 90).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio da isonomia.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido acarretará efetivos prejuízos ao recorrente, uma vez que ficará dependendo da elaboração, homologação e encaminhamento do laudo, e enquanto isso terá que trabalhar em condições insalubres, sem receber o adicional devido, ao passo que outro policial que ingressara na mesma data e na mesma atividade, já tenha recebido o referido adicional (eDOC 7, p. 98).
    A Presidência do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 7, p. 111).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 7, p. 77-79):
    “A controvérsia dos autos diz respeito unicamente ao termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade, o qual, de acordo com a pretensão do Autor,deveria ser desde o ingresso na carreira e, para a Fazenda, desde a homologação do laudo, conforme já vem realizando os pagamentos.
    Razão assiste à Fazenda, impondo-se modificar o entendimento até agora amplamente predominante, tanto no Tribunal de Justiça, quanto nesta turma, para adequação ao quanto vem decidindo reiteradamente o STJ, inclusive e em especial em procedimento de uniformização de jurisprudência, seguindo-se por coerência o novo sistema processual de precedentes.
    No STJ consolidou-se o entendimento de que o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, razão pela qual não se admite seu pagamento ao período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
    O adicional de insalubridade, disciplinado no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n° 432/85, teve sua redação alterada pela Lei Complementar n° 835/97, a qual introduziu o art. 3°-A, in verbis: 
    “Art. 3°-A - O adicional de insalubridade produzirá efeitos pecuniários a partir da data da homologação do laudo de insalubridade. “
    Assim, até a entrada em vigor da LC n° 835/97, o pagamento do adicional de insalubridade deveria retroagir à data em que teve início a atividade profissional dita insalubre; porém, com a edição da nova lei, ficou vinculado à homologação do laudo, que passou a ser requisito para a concessão do benefício.
    Portanto, considerando-se que foi admitido em data posterior à edição da citada lei complementar, o autor subsume-se a ela, razão pela qual somente passou a ter direito ao adicional de insalubridade após a devida homologação do laudo exigido em lei. 
    (…)
    O adicional de insalubridade é, pois, devido desde a data da homologação do laudo pericial, sendo inviável a aplicação retroativa do adicional, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
    O laudo tem, portanto, efeito constitutivo, sendo devido a partir dele o adicional nos termos e percentuais por ele reconhecidos.”
    Como se depreende dos fundamentos elencados na ementa, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. LEI COMPLEMENTAR 835/97. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.12.2012. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 913.820-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe 10.11.2015). 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Regime especial de trabalho policial (RETP). Pagamento de horas extras. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Análise da legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 805.528-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente